Tribunal: TJSP
Processo: 1050573-60.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão acerca da base de cálculo do ITCMD – Valor venal do bem para fins de IPTU ou valor venal de referência (valor de mercado) usado para fins de ITBI - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Exegese do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão acerca da base de cálculo do ITCMD – Valor venal do bem para fins de IPTU ou valor venal de referência (valor de mercado) usado para fins de ITBI - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Exegese do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 - Recurso desprovido.